Tribunal: STF
Processo: AI 390279
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. Súmula 280-S.T.F.
I - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão assenta-se em
interpretação de lei estadual. Incidência da Súmula 280-S.T.F.
II - Ao Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer
valer a vontade concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal
operação, interpreta razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a
questão fica no campo da legalidade, inocorrendo o contencioso
constitucional.
III - Agravo não provido.